Tribunal: TJSP
Processo: 0022266-81.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público da decisão que concedeu indulto ao agravado, com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024. O Ministério Público alega que o sentenciado não preencheu os requisitos legais para o indulto, pois não reparou o dano

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público da decisão que concedeu indulto ao agravado, com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024. O Ministério Público alega que o sentenciado não preencheu os requisitos legais para o indulto, pois não reparou o dano patrimonial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravado preenche os requisitos para a concessão do indulto, considerando sua representação pela Defensoria Pública como prova de hipossuficiência.
III. Razões de decidir
3. A representação pela Defensoria Pública é suficiente para presumir a hipossuficiência econômica do sentenciado, dispensando formalidade adicional para comprovação.
4. O indulto é prerrogativa do Poder Executivo, e o Judiciário não deve interferir no mérito dos critérios de conveniência e oportunidade definidos pelo Presidente da República.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: "1. A representação pela Defensoria Pública presume hipossuficiência econômica. 2. O Judiciário não interfere no mérito dos critérios de concessão do indulto."
Legislação citada: Decreto Presidencial no 12.338/2024, art. 9o, inciso XV, c.c. art. 12, § 2o. CF/1988, art. 84, XII.
Jurisprudência citada: STF, ADI 5874, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 09.05.2019.